Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-02.2013.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002704-02.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (APELADO), JORDANA MONTAGNER - CPF: 030.272.940-24 (ADVOGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA

APELADO(S):
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível contra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, por falta de provas, referente à obsolescência programada e vício do produto envolvendo tratores.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão discutida consiste em verificar se houve obsolescência programada ou vício do projeto no produto adquirido, conforme alegado pela parte apelante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obsolescência programada é considerada uma prática abusiva, mas no presente caso, as alegações da apelante não foram comprovadas. A perícia afastou a existência de vício de projeto no uso das bombas injetoras rotativas no trator, desqualificando as teses da parte recorrente.

4.

A perícia técnica não encontrou evidências que corroborassem a existência de vício oculto ou obsolescência programada no produto. A parte autora não apresentou provas suficientes que indicassem o defeito alegado.

5.

Dessa forma, não restando comprovada a obsolescência programada, as alegações de perdas e danos também não se sustentam, mantendo-se a improcedência da ação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Em ações de indenização por vício do produto e obsolescência programada, é necessário que a parte autora comprove o vício ou defeito alegado, sob pena de improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §1o. Código de Processo Civil, art. 373, I. Código de Defesa do Consumidor,
art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, Procedimento do Juizado Especial Cível: 0031990-96.2018.811.0001, Rel. Juíza Patrícia Ceni, j. 29/05/2019.

·

TJ-MT, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, no. 0004690-25.2015.8.11.0015, Rel. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 23/03/2021, pub. 25/05/2021.

·

TJ-MG - AC: 10000191355379001 MG, Câmaras Cíveis / 18a Câmara Cível, Rel. Baeta Neves, Data de j. 04/02/2020, pub 05/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação indenizatória c/c perdas e danos n. 0002704-02.2013.8.11.0049 ajuizada em desfavor de AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, julgou improcedente os pedidos do apelante, por falta de provas das alegação, em demanda que visava a condenação a empresa apelada ao pagamento do valor atualizado dos produtos, bem como, perdas e danos, decorrentes do suposto vício do produto por obsolescência programada nos tratores modelo MF7180 da fabricante Massey Ferguson.

As Apelantes, em suas razões recursais, apontam os seguintes argumentos de reforma:

1. Da obsolescência programada – Vício do projeto.

2. Das Perdas e danos.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 238385212), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

espaço calculado de tempo, forçando assim o consumo constante com a troca por similares mais modernos. Contudo, apesar da exclamação da autora nesse sentido, em suas razões recursais, impossível o reconhecimento e aplicação de tal teoria no caso sob judice, mormente quando não há conjunto probatório que colabore neste sentido.]

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00319909620188110001, Relator: PATRICIA CENI, Data de Julgamento: 29/05/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/05/2019) (grifo nosso)

Portanto, sem tal prova indispensável, o único fundamento de suas pretensões – prática abusiva de obsolescência programada – não pode amparar a postulada condenação da parte apelada.

2. Das Perdas e danos.

Aduz a parte apelante que o referido vício nos tratores ocasionou prejuízos na ordem de R$ 77.817,39 (setenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), relativo a despesas com alugueres de outros tratores, reparo dos maquinários e pelas horas paradas, pleiteando alternativamente a substituição dos tratores por similares, acrescidos de indenização por perdas e danos no valor de R$ 77.817,39 (setenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) (ID. 238385199 – pág. 26).

Em se tratando de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados por vício de produto, é do fabricante e/ou do fornecedor do produto, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Outrossim, o fornecedor tem 30 (trinta) dias para solucionar o problema, não o fazendo o consumidor pode exigir, alternativamente uma das hipóteses previstas no art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Em exame ao conjunto fático-probatório, o apelante somou períodos distintos (04/07/2013; 10/10/2013; 18/11/2013 e 14/11/2013), que a apelada utilizou para efetivar o conserto, com o fim de fundamentar que o fornecedor teria ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias. Contudo, mesmo somando tais períodos, que totalizam 25 (vinte e cinco) dias, o reparo realizado pela empresa apelada não excedeu o lapso temporal previsto no §1o do art. 18 do CDC, logo, não há que se falar em perdas e danos.

Imperioso ressaltar que, em 4 (quatro) oportunidades, a empresa apelada foi contatada para a realização do reparo, não se verificando inércia por parte da apelada. Além disso, tal vício foi sanado dentro do prazo legal, uma vez que não se tem notícia de novos reparos realizados nos mencionados tratores. Desse modo, não se aplicam as hipóteses do §1o, art. 18 do CDC.Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELO DO AUTOR - OS ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE AS SOLICITAÇÕES REQUERIDAS PELO CONSUMIDOR JUNTO À EMPRESA RÉ, BEM COMO O PRAZO LEGAL PARA O REPARO DO BEM, FORAM OBSERVADOS PELA RÉ/APELADA - PROVA PERICIAL QUE APRESENTA LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE NENHUM DOS DEFEITOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PERÍCIA E QUE TODOS OS ITENS RECLAMADOS FORAM ATENDIDOS PELA EMPRESA APELADA - AUTOR/APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO AUTOMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Dispõe o artigo 18 do CDC que, verificando o consumidor a ocorrência de vícios de qualidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, e não sendo sanado o defeito no prazo de trinta dias, pode exigir do fornecedor a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

II-

In casu, os defeitos do veículo foram solucionados dentro do prazo legal - conforme atestou o laudo pericial -, inexistindo, portanto, razão para substituição do bem, restituição ou abatimento do valor pago.

(N.U 0004690-25.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) (grifo nosso).

E,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - VEÍCULO ZERO - VÍCIOS SANADOS NO PRAZO LEGAL - HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1o e 3o DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, também de um direito do fornecedor, que apenas é afastado "em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial" (art. 18 § 3o, do CDC).
Precedentes do STJ
. Ultrapassado o prazo legal, surge para o consumidor o direito potestativo de, alternativamente e à sua escolha, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço.
Devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3o, não há como acolher a pretensão do autor de restituição da quantia paga.
O fato de o produto objeto da compra e venda ter apresentado vícios, por si só, não enseja à reparação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000191355379001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020)

Ademais, observa-se que a parte apelante realizou a venda dos referidos tratores em 10/10/2017, conforme notas de venda carreado aos autos em ID. 238385177, assim a restituição dos valores pagos representaria enriquecimento sem causa, de acordo com o previsto no art. 884 do Código Civil.

Diante dessas considerações, deve ser mantido incólume a r. sentença

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024